Tribunal: CARF
Processo: 10920.903040/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903040/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
O demanda trata inicialmente de pedido de Ressarcimento de créditos de IPI no
valor total de R$ 102.555,73 que foi homologado o valor de R$ 54.325,66 e glosado o valor de
R$ 48.230,07 pelo seguinte motivo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903040/2010-67
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

 Motivo 7 – Empresa emitente da nota fiscal optante do simples
Ao realizar o julgamento do manifesta de inconformidade a DRJ de Ribeirão
Preto/SP sintetizou os fatos com o seguinte relatório:
Trata o presente de manifestação de inconformidade que homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão da glosa de notas fiscais que teriam, sido emitida
por estabelecimentos optantes pelo SIMPLES e com CNPJ cancelado, extinto e/ou
inativo.
A manifestante alega que são indevidas as glosas pelo motivo sete(7) porque tais
empresa não eram optantes pelo SIMPLES NACIONAL, conforme pesquisa no sítio da
Receita Federal e destaque do imposto no documento fiscal, sendo que, em alguns
casos, além disso havia operações onde houve o aproveitamento de 50% do crédito de
IPI conforme artigo 227 do Decreto n° 7.212 de 15/06/2010 (artigo 165 do decreto n°
4.544 de 26/12/2002); e outras de retorno de mercadorias que saíram deste
estabelecimento com débito do IPI, conforme consta no livro Registro de saídas;
Com relação as empresa de CNPJ 43.037.720/0002-15 e 05.198.087/0001- 77 o pedido
foi feito indevidamente para esta empresa com o CNPJ baixado, mas a mercadoria veio
de outra empresa do grupo com os respectivos CNPJ 43.037.720/0001-37 e
03.033.392/0001-83. Portanto, houve somente erro de lançamento em nome de empresa
errada.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente e ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
DCOMP.GLOSA DE CRÉDITOS ERRO DE PREENCHIMENTO. Comprovado o
equívoco no preenchimento da data de emissão da nota fiscal com o destaque do IPI, é
de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Insatisfeita a recorrente apresentou Recurso Voluntário, ora apreciado, no qual
argui preliminarmente nulidades do acórdão e no mérito as razões pela qual o julgado deve ser
reformado. Resumidamente, cabe destacar os seguintes argumentos recursais:
Preliminares:
-Nulidade da notificação por insegurança na determinação da infração – Com
relação aos CNPJS optantes pelo SIMPLES. Alega que a utilização do crédito não
ocorreu em razão da aplicação da alíquota de 50% sobre o seu valor, constante da
respectiva nota fiscal, mas decorreu de retorno de mercadorias enviadas com
destaque de IPI, isto é, a utilização deste crédito independe da opção do
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL. Salienta-se que os referidos créditos
foram devidamente registrados no livro de entrada e saída (doc.04).
-Nulidade da decisão em face da ausência de análise de provas – Cerceamento de
defesa. Alega que apesar de ter juntado notas fiscais que demonstram que
determinados créditos eram originários de devolução e retorno de mercadoria e
não de suposto crédito de empresa optante pelo simples o acórdão manteve o
entendimento de que os fornecedores apontados recolhiam seus tributos pelo
SIMPLES e conclui que não houve análise das notas apresentadas.
-Nulidade de notificação por ausência de provas pela autoridade administrativa –
cerceamento de defesa. Alega que a Fiscalização não prova a condição de optante
pelo simples das empresas fornecedoras.
-Guarda e manutenção de livros fiscais – documentos comprobatórios á verdade
do fato – princípio da verdade real.
-Incompetência da delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em
Ribeirão Preto – SP pois o domicílio do contribuinte é em Joinville – Santa
Catarina. Alega que a competência para julgamento do PAF é da 9a delegacia de
julgamento da Região Federal do Brasil, estabelecida em Florianópolis.
Mérito
-Da operação de retorno ou devolução. Alega que o artigo 229 do Decreto
7.212/2010 permite que o estabelecimento se credite do IPI quando do retorno da
mercadoria.
-Impossibilidade de glosa dos créditos – aproveitamento de 50%. - Crédito por
aquisição de empresas optantes pelo simples.
-Contribuinte de boa-fé.
-Correta redução dos valores.
-Inaplicabilidade da multa.
-Conhecimento de arguições de inconstitucionalidade pelo julgador do processo
administrativo.
-Juntada e apreciação das provas – da aplicação do princípio da verdade material.
-Legitimidade das provas apresentadas pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O pedido é de ressarcimento de créditos de IPI que foi parcialmente homologado,
ocorrendo as glosas descritas no relatório acima, sendo o principal motivo apresentado pela
fiscalização o fato das empresas fornecedoras das notas fiscais (objeto de glosa) serem optantes
do regime Simples.
Preliminar - Nulidade do acórdão.
A recorrente alega a ocorrência de nulidades do despacho decisório e do acórdão, apenas
na apresentação do Recurso Voluntário. A despeito da possibilidade de nulidade de ato
administrativo dentro do processo administrativo fiscal, assim prevê o Decreto n.o 70.235 de
1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, as hipóteses prevista na lei não se enquadram nas alegações
recursais, tampouco no situação fática dos autos.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na impossibilidade de
creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes
pelo SIMPLES conforme legislação vigente, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões
de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim
não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da
decisão recorrida.
Outrossim, não há o que se falar em cerceamento de defesa uma vez que dada a
oportunidade de apresentar a Manifestação de Inconformidade, a recorrente tinha conhecimento
das razões e fatos que levaram o Fisco a glosar o pedido de ressarcimento, tanto que o
inconformismo foi detalhado no aludido recurso. Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas.
A recorrente alega ainda a preliminar de incompetência da Delegacia da Receita
Federal de Ribeirão Preto – SP para julgamento do processo administrativo fiscal. Ocorre que o
Decreto 70.235 de 1972, não vincula a competência territorial ao domicílio da empresa, pelo
contrário, a regra que inclusive foi citada pela recorrente, esta prevista nos artigos 24 e 25 e nela
consta a seguinte redação:
Art. 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da
administração do tributo.
Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração
tributária poderá atribuir o preparo do processo a unidade da administração
tributária diversa da prevista no caput deste artigo.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou, na falta
dessa indicação, aos chefes da projeção regional ou local da entidade que administra o
tributo, conforme for por ela estabelecido.
Dessa forma, afasto também esse pedido de nulidade porque não há razões e
fundamentação legal para declarar a incompetência da Delegacia Regional de Julgamento de
Ribeirão Preto/SP.
Mérito
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Alega a recorrente que agiu de boa fé e desconhecia a situação dos fornecedores,
sendo que as notas fiscais comprovam o destaque do IPI.
Conforme observado pela decisão recorrida, a recorrente não contesta que seus
fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre escolha e simplificada de tributação,
mas, sim, que o fornecedor teria agido contra a legislação ao destacar o IPI na nota fiscal e que
não poderia ser punido pela administração tributária que não lhe teria dado meios de descobrir a
opção tributária do vendedor.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação
aplicável ao regime do SIMPLES, não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma
ilegalidade, conforme a legislação retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o
ressarcimento dos valores destacados do imposto na nota fiscal pelo simples fato do fornecedor
assim ter procedido.
A relação empresarial implica na avaliação dos riscos e a na credibilidade, não
podendo ser transferido ao erário eventuais prejuízos. O recolhimento indevido de boa fé por
parte do fornecedor, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, poderia acarretar
no máximo a restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
Cabe ainda ressaltar que o desconhecimento da real situação das empresas
fornecedoras e a boa-fé na contratação não é causa prevista de exclusão de multa.
No que se refere ao que consta no artigo 229 do Decreto 7.212/20101, que permite
que o estabelecimento se credite do IPI quando do retorno da mercadoria, cabe lembrar que a
referida norma não exclui o que dispõe o Decreto no 4.544 de 2002, no artigo que fala de forma
taxativa que as aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, não

1 Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903040/2010-67

ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art.
5o, § 5o).
Há ainda que se falar sobre o argumento de que cabe ao julgador da seara
administrativa o reconhecimento de inconstitucionalidades. Ocorre que não há no caso nenhuma
matéria tida como inconstitucional e ainda que houvesse o CARF já sumulou o assunto com a
edição da súmula n.o2, vejamos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a possibilidade de análise das provas juntadas no presente processo, todas
foram analisadas e não tiveram o poder de alterar o resultado do julgamento, posto que não
alteram a certeza de que as empresas fornecedoras das notas fiscais glosadas no pedido de
ressarcimento, são empresas que eram optantes pelo SIMPLES a época da emissão das referidas
notas e nessas condições, de acordo com a legislação vigente, não dão direito a crédito de IPI.
Diante do exposto voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, nego
seguimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital